Tribunal: TJSP
Processo: 2159710-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Relativa presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos – Necessidade de comprovação da situação de hipossuficiência para o deferimento da justiça gratuita– Ausência de elementos que indiquem a situação de premência de recursos – Benefício indeferido – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2159710-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é agravante
ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS, é agravado IRACEMA RIBEIRO DE
ALMEIDA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159710-27.2020.8.26.0000
2
VOTO No 52102
AGRAVO No 2159710-27.2020.8.26.0000 Taboão da Serra
AGRAVANTE Alexandre Pereira dos Santos
AGRAVADA Iracema Ribeiro de Almeida Pereira
JUIZ Rafael Rauch

GRATUIDADE DE JUSTIÇA
Relativa presunção de
veracidade da alegação de insuficiência de recursos

Necessidade de comprovação da situação de hipossuficiência
para o deferimento da justiça gratuita Ausência de elementos
que indiquem a situação de premência de recursos Benefício
indeferido Agravo desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento tirado de autos de “ação de extinção de
condomínio” (fls. 11) ajuizada por Alexandre Pereira dos Santos contra Iracema Ribeiro de
Almeida Pereira, não se conformando aquele com a decisão reproduzida a fls. 19/20, em
que o Juiz de Direito indeferiu o pedido de concessão de gratuidade processual por ela
formulado. Sustenta, em suma, não ter condições de arcar com as custas do processo sem
prejuízo de seu sustento. Afirma que sua empresa está passando por crise e que possuiria
diversas dívidas. Postula, assim, o provimento do agravo para que lhe seja concedido o
benefício da gratuidade judiciária.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A gratuidade de justiça aos necessitados é amplamente disciplinada pelo
Código de Processo Civil, constando do seu art. 99, §2o, que o juiz somente indeferirá o
pedido do benefício se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Ainda, o §3o do mesmo artigo
dispõe que goza de presunção de veracidade a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
Assim, certo é que a hipossuficiência é presumida com a mera declaração;
entretanto, tal presunção é apenas relativa, cabendo a gratuidade de justiça àqueles que
comprovarem insuficiência de recursos, como disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159710-27.2020.8.26.0000
3
Federal.
Neste sentido, já foi decidido que, “existindo fundadas dúvidas, pode o
julgador determinar de ofício que a parte comprove sua condição de hipossuficiência, uma
vez que a declaração firmada pela parte, de não ter condições de arcar com as custas do
processo, faz presunção apenas relativa de sua condição financeira” (AgInt no AREsp no
1.109.665 MG, 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, em 17/10/17, DJe de 26/10/17).
Na hipótese em exame, há fundadas razões a indicar o descabimento do
pleito.
Os documentos de fls. 56/71 indicam movimentação financeira de valores
bastante elevados na conta corrente do agravante, o que, por si só, não se coaduna com a
alegada hipossuficiência. Não houve comprovação, outrossim, de que possuiria dívidas em
valor suficiente para afastar a conclusão apontada.
Assim, não se vislumbra a impossibilidade de o agravante arcar com o
pagamento de custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Deve-se ter
em mente que a hipossuficiência não se confunde com eventual desconforto financeiro.
É o que basta para demonstrar o acerto da decisão, sendo induvidoso que o
benefício da justiça gratuita deve ser reservado a quem, efetivamente, a ele faça jus.
Nega-se provimento ao recurso interposto.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator